Tribunal: TJMT
Processo: 1009756-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009756-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), WILLIAN OLIVEIRA CRISTINO - CPF: 700.563.121-80 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009756-04.2021.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAN OLIVEIRA CRISTINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE – PROCESSO CONCLUSO AGUARDANDO DECISÃO – ELASTÉRIO CONSTATADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a demora injustificada para a análise do pedido de progressão de regime, impõe-se a concessão da ordem para determinar a análise imediata do aludido pleito pelo magistrado competente, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009756-04.2021.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAN OLIVEIRA CRISTINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Willian Oliveira Cristino
, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente registra o Processo Executivo de Pena, n. 0005764-43.2009.8.11.0042, proveniente de duas condenações definitivas pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, cuja pena unificada corresponde a 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ressalta que, em razão de o paciente ter atingido os requisitos legais para a concessão do benefício em 18-6-2020, formulou pedido de progressão de regime, o qual não foi apreciado até a presente data, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ao final, requereu a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em regime semiaberto.

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela concessão da ordem,
“para que seja determinado ao Juízo Coator, em prazo assinalado por este Tribunal, realize a análise da progressão de regime do Paciente”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009756-04.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, dentro do executivo de pena n. 0005764-43.2009.8.11.0042, em razão da ausência de análise do pedido de progressão de regime.

O impetrante alega, em síntese, que o beneficiário faz jus à progressão ao regime semiaberto; no entanto, até o momento não houve manifestação da autoridade judiciária coatora sobre a possibilidade de concessão do benefício, em razão da pendência de unificação da condenação exarada nos autos da ação penal n. 23947-52.2015.8.11.0042, referente à nova condenação do paciente.

Requeridas as informações à autoridade judiciária apontada como coatora objetivando o esclarecimento dos fatos, restou noticiado:

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando (a) WILLIAN OLIVEIRA CRISTINO, condenado(a) à pena total de 14 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo e uso de documento falso.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 06 anos, 02 meses e 20 dias de pena a ser cumprida e aponta os dias 13/06/2020 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

Pedido de progressão de regime foi acostado à mov. 41.1.

A mov. 44.1,
o ilustre representante do Ministério Público, apresentou manifestação ministerial pugnando pela unificação das penas impostas ao penitente, vez que, de acordo com informação contida no feito, pende a unificação da condenação exarada nos autos de n. 12260-44.2016.811.0042, em tramite perante a 6a Vara Criminal desta Comarca
.

A defesa do penitente, à mov. 54.1, pugnou pelo devido impulsionamento dos autos, vez que concluso
desde a data de 26.05.2021
.

Ao ser o feito encaminhado concluso, sobreveio a seguinte decisão:

‘[...] O art. 112 da Lei de Execuções Penais, alterado pela Lei n. 13.964/2019, dispõe que, além do cumprimento do requisito objetivo, deverá ser adimplido ainda o requisito subjetivo, mediante a comprovação de comprovação de boa conduta carcerária (§1o).

Para tanto, a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público (§2o).

Logo, não basta o condenado cumprir o tempo exigido pela lei para obtenção do benefício, sendo necessário, também, possuir mérito.

No caso dos autos, para verificação do requisito objetivo, é imperiosa a unificação da condenação faltante, qual seja, aquela disposta nos autos de n. 12260-44.2016.811.0042 e, posteriormente, ante a juntada ao feito de atestado de comportamento carcerário, remessa dos autos ao Ministério Público.

Dessa feita, sem mais delongas, determino seja expedido ofício ao Juízo da 6a Vara Criminal, com a máxima urgência, a fim de que, transitada em julgado a condenação referida, promova a juntada da competente guia de execução penal ao feito, acompanhada da documentação pertinente.

Visando evitar constrangimento ilegal na constrição do apenado, deverá a Secretaria deste Juízo confirmar, via telefone, do trânsito em julgado da condenação mencionada e, apenas em caso positivo, diligenciar para a juntada da guia faltante.

Em caso negativo ou ainda, promovida a unificação, ao Ministério Público com a máxima urgência’.

No dia 21/06/2021, foi encaminhado malote digital ao juízo da 6a Vara Criminal desta Comarca.

Por ora, aguarda-se a vinda de resposta acerca das informações solicitadas”
(id. 93255497).

No caso em tela, consoante informações prestadas pelo juízo
a quo,

ainda

resta pendente a juntada da nova condenação ao processo executivo, embora não saiba se já houve trânsito em julgado dela, tanto que no ofício expedido em 30/03/2021, a autoridade coatora

requereu ao juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá informações sobre a Ação Penal n. 12260-44.2016.811.0042, ressaltando que
“na existência de édito condenatório transitado em julgado, solicito o envio da competente Guia de Execução, para fins de unificação”
.

Registre-se também que, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude constatar que a última diligência realizada no feito foi a remessa do executivo penal ao Ministério Público, o qual se manifestou novamente pela
“unificação das penas e atualização do cálculo para posterior análise de progressão de regime”
; porém, também destacou que
“até o momento não foi juntada a guia de execução penal da Ação Penal n°. 12260-44.2016.811.0042 em trâmite na 6a Vara Criminal de Cuiabá”
.

Dessa forma, resta evidente o constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime, já que não há previsão de quando se dará a unificação da nova condenação, sobretudo porque, ao que tudo indica, pende ela de definitividade.

De mais a mais, o reeducando não tem responsabilidade sobre a unificação ou não de processos em trâmite, de modo que não pode ser prejudicado por eventual demora do Poder Judiciário.

Neste ponto, faço minhas as palavras do eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, que, em seu parecer, assim consignou:

“A execução da pena não é vinculada ao processamento de ações penais em curso, sendo necessário para unificação da pena, o devido trânsito em julgado.
O reeducando não pode sofrer por uma situação indeterminada e ser penitenciado pela morosidade Estatal
.

Ademais, o regime semiaberto, que é regime de cumprimento previsto na lei, não é um prêmio ou favor ao reeducando, mas, sim uma forma de reinserção do indivíduo, através de autodisciplina e senso de responsabilidade.

Por derradeiro, é sabido que as situações processuais de conhecimento, quando findadas e remetidas à VEP, são solucionadas pelos cálculos matemáticos em cotejo com a legislação de regência, assim,
caso venha se confirmar o apenamento do agravado nos autos da ação penal no. 12260-44.2016.811.0042, será expedido a competente guia e a mesma será devidamente unificada
”.

Todavia, conquanto se admita o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não há como determinar a imediata transferência do beneficiário para regime mais brando, tendo em vista que o referido comando implicaria em flagrante supressão de instância.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem impetrada em favor de
Willian Oliveira Cristino
, a fim de determinar que o juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá aprecie,
no prazo máximo de cinco dias
, o pedido de progressão de regime prisional formulado pela defesa do paciente, nos autos do
Processo Executivo de Pena n. 0005764-43.2009.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021